Tribunal: STF
Processo: RE 1323723
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Lei Municipal nº 13.493, de 05.06.20, do Município de São José do Rio Preto, de autoria parlamentar, dispondo sobre a matrícula dos alunos nas unidades de ensino infantil e fundamental no Município de São José do Rio Preto.



    Vício de iniciativa. Inocorrência. Iniciativa legislativa comum. Recente orientação do Eg. Supremo Tribunal Federal.



    Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão administrativa. Desrespeito aos princípios da ‘reserva da administração’ e separação dos poderes. Afronta a preceitos constitucionais (art. 5º; 47, inciso XIV; e 144 da Constituição Estadual). Precedentes. 



    Ação procedente” (pág. 2 do documento eletrônico 4).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, a constitucionalidade da Lei 13.493/2020 do Município de São José do Rio Preto/SP, sob o argumento de que, ao dispor sobre a matrícula de alunos em unidades de ensino próximas da residência ou do local de trabalho dos pais, o referido diploma legal apenas assegurou o acesso à educação, não tendo afrontado a separação de poderes nem a reserva da administração.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao recurso extraordinário.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ (Tema 917 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘e’, da Constituição Federal)”



    O acórdão do referido precedente foi assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”



    Por oportuno, destaco do voto condutor do aludido julgado:



    “Ressalto, ademais, no tocante à reserva de iniciativa referente à organização administrativa, que esta Corte já pacificou jurisprudência no sentido de que a reserva de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no art. 61, § 1º, II, b, da Constituição, somente se aplica aos Territórios federais (ADI 2.447, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 4.12.2009).



    No caso em exame, a lei municipal que prevê a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias não cria ou altera a estrutura ou a atribuição de órgãos da Administração Pública local nem trata do regime jurídico de servidores públicos, motivo pelo qual não vislumbro nenhum vício de inconstitucionalidade formal na legislação impugnada.



    Por fim, acrescente-se que a proteção aos direitos da criança e do adolescente qualifica-se como direito fundamental de segunda dimensão que impõe ao Poder Público a satisfação de um dever de prestação positiva destinado a todos os entes políticos que compõem a organização federativa do Estado Brasileiro, nos termos do art. 227 da Constituição.”



    Os mencionados fundamentos aplicam-se ao caso dos autos em que a Lei 13.493/2020 do Município de São José do Rio Preto/SP, ao dispor sobre a matrícula de alunos do ensino infantil e fundamental em unidades de ensino próximas à residência ou trabalho dos pais e responsáveis, não implicou alteração de estrutura ou de atribuição de órgão da Administração Pública. Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DE PLACA EDUCATIVA. TEMA 917 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA OU À COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Norma de origem parlamentar que determina a fixação de placa educativa, por não criar, extinguir ou alterar órgão da Administração Pública, não ofende a regra constitucional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre essa matéria.



    III - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 878.911-RG/RJ, Tema 917 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que “[N]ão usurpa competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos (art. 61, § 1º, II, a, c e e, da Constituição Federal).”



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.338.645-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI MUNICIPAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA. TEMA 917 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A Lei 5.978/2015, do Município do Rio de Janeiro, ao estabelecer a instituição de Cadastro Municipal de Imóveis que se destinam a aluguel para fins religiosos, não prevê a criação de qualquer estrutura dentro da Administração Municipal, tampouco interfere no regime jurídico de servidores públicos municipais. A norma em nada altera a organização e o funcionamento dos órgãos da Administração municipal já existentes, de modo que não há que se falar em desrespeito à iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo.



    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.298.077-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    No mesmo sentido, menciono ainda: RE 1.333.168-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.366.164-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.386.765/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e RE 1.227.510-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux.



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 1° de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator